Tribunal: TJSP
Processo: 1030207-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Competência recursal. Prestação de serviços. Perfil em rede social (Instagram). Ação de obrigação de fazer proposta pela usuária, pessoa jurídica, em face da empresa prestadora do referido serviço. Pretensão à reativação da conta em obediência ao termo de uso firmado entre as partes. Ausência de pedido indenizatório. Competência ratione materiae que deve prevalecer. Competência preferencial e

Ementa:
Competência recursal. Prestação de serviços. Perfil em rede social (Instagram). Ação de obrigação de fazer proposta pela usuária, pessoa jurídica, em face da empresa prestadora do referido serviço. Pretensão à reativação da conta em obediência ao termo de uso firmado entre as partes. Ausência de pedido indenizatório. Competência ratione materiae que deve prevalecer. Competência preferencial e comum da 2a e 3a Subseções de Direito Privado. Exegese da Resolução no 623/13 deste C. Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030207-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FARMÁCIA
FORMULA PLUS, é apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030207-92.2019.8.26.0100 -Voto no 29.329
2
Voto no 29.329
Apelação no 1030207-92.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (16a Vara Cível do Foro Central)
Ação: Obrigação de fazer
Apelante: Farmácia Formula Plus
Apelada: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Competência recursal. Prestação de serviços.
Perfil em rede social (Instagram). Ação de
obrigação de fazer proposta pela usuária,
pessoa
jurídica,
em
face
da
empresa
prestadora do referido serviço. Pretensão à
reativação da conta em obediência ao termo
de uso firmado entre as partes. Ausência de
pedido indenizatório. Competência ratione
materiae que deve prevalecer. Competência
preferencial e comum da 2a e 3a Subseções de
Direito Privado. Exegese da Resolução no
623/13
deste
C.
Tribunal
de
Justiça.
Precedentes. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Da r. sentença que julgara a ação
improcedente (fls. 202/206), apela a vencida (fls. 208/215)
postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais sustenta que:
a) a decisão recorrida é dúbia, vez que, ao
fundamentar a legitimidade do apelado, é categórica em afirmar
que se aplica ao caso o artigo 19 do Marco Civil da Internet, pelo
qual há expressa a previsão de que somente através de ordem
judicial é possível a retirada de qualquer conteúdo, salvo os que
importam em nudez e sexo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030207-92.2019.8.26.0100 -Voto no 29.329
3
b) a r. sentença segue a justificativa de
que deve ser aplicado o termo de uso do Instagram, ou seja, de
que cabe ao apelado tomar a decisão que quiser a hora que bem
entender, sem respeitar os direitos elencados no próprio termo de
uso, o que o juízo primário ignorou totalmente;
c) ainda que possa ter cometido falha em
utilizar a marca de terceiros (a utilização do produto seguiu a
orientação do fornecedor), agiu de boa-fé e não poderia ser
penalizada com a retirada total de sua conta da plataforma
Instagram;
d) o termo de uso de tal rede social é
categórico ao dispor que a remoção deverá decorrer de repetidas
violações e que apenas uma violação induz apenas à remoção
pontual do conteúdo ofensor;
e) não há nenhuma prova de repetidas
violações e que nunca foi informada de que o produto adquirido
da empresa Galena, a qual afirmava ser detentora da marca no
Brasil, poderia pertencer a outra empresa (Nutreo);
f) a punição deve ser proporcional ao fato
e, na hipótese, deveria redundar apenas na remoção do conteúdo
que violou o direito de marca, com a manutenção da conta e das
demais publicações que foram feitas com muito trabalho e que
estão em conformidade com o termo de uso do Instagram;
g) a conta da plataforma deverá ser
restituída, com todas as publicações, postagens e comentários.
Requer o provimento do apelo.
Recurso preparado e respondido (fls.
220/237).
A apelada opôs-se ao julgamento virtual
(fls. 241).
Intimadas para se manifestarem a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030207-92.2019.8.26.0100 -Voto no 29.329
4
da permanência da oposição ao julgamento virtual, considerando
o estado de exceção instaurado pela pandemia do novo
coronavirus, certificou-se o decurso do prazo sem nova objeção
(fls. 242/243 e 245).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Trata-se de ação cominatória proposta
pela autora, segundo a qual teve o perfil cadastrado na
plataforma digital Instagram bloqueado, ao fundamento de que
havia violado propriedade intelectual de terceiros (empresa
Nutreo Comércio de Produtor Homeopáticos).
Assim, com fundamento em alegado
prejuízo
e
violação
à
Lei
no
12.965/14,
postulou
o
restabelecimento de sua conta, apenas com retirada do conteúdo
veiculado às denúncias.
A
recorrida
ofertou
contestação
sustentando a legalidade e proporcionalidade da medida, sob o
principal argumento de que a hipótese versa sobre a discórdia
entre as empresas Nutreo e Galena a respeito da
comercialização do produto denominado 'Cactinea', tendo
recebido denúncia da primeira quanto à violação da marca, o que
implicou na suspensão temporária da conta da autora para
análise.
Sobreveio o decreto de improcedência,
razão de insurgência da demandante.
Pois bem.
Como cediço, nos termos do artigo 100 do
Regimento Interno, “a competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030207-92.2019.8.26.0100 -Voto no 29.329
5
Segundo se observa pelo exame dos
autos, o cerne da discussão refere-se à prestação de serviços
(no qual a requerida Facebook permite acesso a programa e
aplicativo de rede social Instagram , mediante a aceitação de
contrato).
Tal matéria, portanto, é afeita a uma dentre
as Câmaras integrantes das Subseções de Direito Privado II e III
desta C. Corte de Justiça.
A propósito, a Resolução no 623/13, deste
C. Tribunal de Justiça, em seu artigo 5o, incisos II e III e
parágrafos 1o e 2o, assim prevê:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
(...)
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
(...)
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum
às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que
envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia
elétrica e telefonia.
§ 2o. Os recursos das ações referidas no
parágrafo anterior serão distribuídos às Câmaras de 11a a 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030207-92.2019.8.26.0100 -Voto no 29.329
6
e 37a e 38a e às Câmaras de 25a a 36a, pela Presidência da
Seção de Direito Privado, de modo a manter entre elas
equilíbrio na distribuição geral dos recursos”.
Razoável identificar, no caso em exame
ação de obrigação de fazer visando à restituição de perfil em rede
social irradiada de contrato de prestação de serviços, a firmar
como competente para julgar o presente feito a uma dentre as
11a a 38a Câmaras da Seção de Direito Privado desta C. Corte de
Justiça.
Nesse sentido, merecem registro os
seguintes precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Obrigação de
fazer - Antecipação de tutela - Determinação para que a
agravante regularize, em 48 horas, os serviços prestados ao
agravado, disponibilizando a ele novamente o aplicativo
Whatsapp em seu celular - Insurgência - Alegação de que não
é responsável pela administração do aplicativo WhatsApp -
Matéria que se insere na competência das Subseções de
Direito Privado II e III, nos termos no art. 5, § 1o, da Resolução
no 623/2013, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial -
Prestação de serviço - Competência recursal declinada -
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO”
(Agravo de Instrumento no 2177992-50.2019.8.26.0000, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MIGUEL BRANDI, j.
27/11/2019).
“COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO -
Restabelecimento de serviço de whatsapp - Banimento
unilateral de usuário - Prestação de serviços - Matéria da
competência preferencial da 11a a 38a Câmaras de Direito
Privado - Incidência do disposto no §1o, art. 5o, da Resolução
no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida
pela Resolução 693/15) - Prevenção que, na hipótese, não se
firma pelo julgamento de anterior agravo de instrumento -
Prevalência da competência ratione materiae, que é absoluta -
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos” (Apelação Cível no 1003072-08.2019.8.26.0100, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MOREIRA VIEGAS, j.
12/02/2020).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Prestação
de
serviços em plataforma digital. Ação de obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030207-92.2019.8.26.0100 -Voto no 29.329
7
Prestação de serviços decorrente de fornecimento de
plataforma digital para a divulgação e comercialização de
produtos. Autora que ajuizou a demanda pretendendo a
reativação de seu perfil no Instagram. Matéria de competência
comum da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado,
nos termos do artigo 5o, §1o, da Resolução no 623/2013 deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos” (Agravo
de Instrumento no 2032203-20.2019.8.26.0000, 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. NILTON SANTOS OLIVEIRA, j.
06/03/2019).
Crave-se, por oportuno, que a ação não
trata de responsabilidade civil, há sequer pedido indenizatório,
mas tão somente de reativação de perfil em obediência ao termo
de uso firmado entre as partes.
É certo, pois, que a competência ratione
materiae deve prevalecer.
Registre-se, ainda, que as C. Câmaras
integrantes da Subseção de Direito Privado III já tiveram a
oportunidade de julgar casos análogos, envolvendo, inclusive, a
empresa apelada Facebook:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFIL EM
REDE SOCIAL. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DEMANDA DE USUÁRIO, PESSOA NATURAL, EM
FACE
DE
EMPRESA
PRESTADORA
DO
REFERIDO
SERVIÇO. ALEGAÇÃO DA RÉ NO SENTIDO DE QUE O
PERFIL DO AUTOR FOI DESATIVADO POR VIOLAÇÃO DOS
TERMOS DE SERVIÇO, EM DECORRÊNCIA DA POSTAGEM
DE CONTEÚDO CONTRÁRIO A DIREITO DE TERCEIROS.
INCONSISTÊNCIA DA RÉ, QUE SEQUER APONTOU QUAL
SERIA O CONTEÚDO QUE LEVOU À DESATIVAÇÃO DA
CONTA. ARGUIÇÕES ABSOLUTAMENTE GENÉRICAS. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A
OCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE
CONDUTA POR PARTE DO AUTOR. INTELIGÊNCIA AO
ART. 6o, VIII, DO CDC, E DO ART. 373, II, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO NESSA
PARTE” (Apelação Cível no 1102264-11.2019.8.26.0100, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO,
j. 06/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030207-92.2019.8.26.0100 -Voto no 29.329
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ON LINE - REDES SOCIAIS - INSTAGRAM -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE
DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA
DETERMINAR A REATIVAÇÃO DA CONTA MANTIDA PELA
AUTORA
JUNTO
À
PLATAFORMA
INSTAGRAM
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES
DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA (ART. 300, DO
CPC) - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA
DEMONSTRADAS
-
DESATIVAÇÃO
QUE
NÃO
FOI
PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA
INFORMANDO OS DETALHES DA SUPOSTA VIOLAÇÃO -
SÉRIO INDICATIVO DE ABUSO DE DIREITO PERFIL DO
QUAL
DEPENDE
A
EXPLORAÇÃO
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA
DESENVOLVIDA
PELA
AUTORA
-
INCONTROVERSA, AINDA, REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo de Instrumento no
2023309-21.2020.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. EDGARD ROSA, j. 18/06/2020).
“Prestação de serviços - Perfil em rede social -
Ação de obrigação de fazer - Demanda de usuário, pessoa
natural, em face de empresa prestadora - Sentença de
procedência - Manutenção do julgado - Cabimento - Alegação
da ré no sentido de que o perfil do autor foi desativado por
violação dos termos de serviço, em decorrência da postagem
de conteúdo contrário a direito de terceiros - Inconsistência -
Ré que sequer apontou qual seria o conteúdo que levou à
desativação da conta, tampouco qual pessoa teria sido
atingida pela postagem - Arguições absolutamente genéricas -
Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a
ocorrência de descumprimento das regras de conduta por
parte do autor - Inteligência ao art. 6o, VIII, do CDC, e do art.
373,
II,
do
CPC”
(Apelação
Cível
no
1005799-14.2019.8.26.0625, 30a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. MARCOS RAMOS, j. 28/05/2020).
Desse modo, cristalizada à referida linha
exegética, esta C. 7a Câmara é incompetente para conhecer do
apelo.
A competência preferencial e comum, pois,
é das Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado.
Por esses fundamentos, meu voto não
conhece o recurso e declina da competência para uma dentre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030207-92.2019.8.26.0100 -Voto no 29.329
9
11a a 38a Colendas Câmaras de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo, redistribuindo-
se.
RÔMOLO RUSSO
Relator